Tribunal: TJES
Processo: 5017692-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017692-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VETOR - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSTERIOR AO QUINQUÍDIO LEGAL. ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. CUSTAS PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ser infra petita, pois a sentença decidiu o mérito em observância aos limites propostos pelas partes (CPC, art. 141) e, em verdade, houve verdadeira inovação recursal quanto aos pontos aventados perante este órgão ad quem.

2. Ainda que não aventada perante o juízo a quo, a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 487, II).

3. A data apontada na CDA demonstra que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 23/08/2011, enquanto a Execução Fiscal somente foi ajuizada em 24/06/2019 e, inexistindo notícia de causa interruptiva ou suspensiva nesse interregno, vê-se que foi ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

02 de julho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017692-21.2021.8.08.0024

APELANTE:
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO)

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra sentença do id. 8036653, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” ajuizada por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 8036660), o apelante argumenta, em síntese, que a sentença é nula por
error in procedendo
, pois não foram enfrentados os argumentos relativos à prescrição da pretensão autoral e à restituição de indébito, tratando-se de comando
infra petita
.

Vê-se que a sentença decidiu o mérito em observância aos limites propostos pelas partes (CPC, art. 141), não havendo que se falar em nulidade.

Na verdade, os argumentos não foram apresentados na petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal, tampouco ao longo da tramitação do processo, não havendo que se falar em
error in procedendo
do julgador, mas em inovação recursal quanto aos pontos aventados pelo apelante perante este órgão
ad quem
.

Nesse sentido, sem a intenção de adentrar com profundidade a esse ponto em razão de questão prejudicial que afeta a demanda, a alegada restituição de indébito não suscitada em primeiro grau de jurisdição nem sequer merece exame por consubstanciar supressão de instância. Em igual sentido, também configuram inovação as teses relativas à nulidade da CDA intentadas pelo apelante.

Por outro lado, ainda que não aventada perante o juízo
a quo
, a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 487, II) e, desde logo, passo a sua análise.

A pessoa jurídica apelante suscitou a prescrição do crédito tributário, eis que entre constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução ou a citação efetiva, transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Em contrarrazões (id. 8036668), o apelado defende a manutenção da sentença.

Adentrando à análise do caso concreto, verifico que, por meio da CDA nº 582/2015, título executivo que aparelha a ação executiva, houve a cobrança de ISS do período de 07/2010 a 04/2011, apurado conforme Termo de Fiscalização n.º 754/2011, lavrado em razão de não recolhimento do tributo (id. 2545770 da execução fiscal).

É cediço que o ISS é passível de lançamento por homologação, contudo, o não pagamento pelo contribuinte enseja o lançamento de ofício pelo Fisco Municipal, nos moldes estabelecidos pelo inciso II do artigo 149 do Código Tributário Nacional (CTN).

A data apontada na CDA demonstra que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 23/08/2011, enquanto a Execução Fiscal somente foi ajuizada em 24/06/2019 e, inexistindo notícia de causa interruptiva ou suspensiva nesse interregno, vê-se que foi ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Convém salientar que o lapso temporal superior ao quinquídio legal ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo desnecessário o exame de eventual interrupção sob o viés do parágrafo único do artigo supratranscrito.

Sobre a hipótese:

[...] 3. O Estado não comprovou a ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição ocorrida antes do ajuizamento da presente ação, o que era seu ônus. 4. Desta forma, muito antes do ajuizamento da presente ação o débito tributário já se encontrava prescrito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, mas sim na prescrição quinquenal prevista no artigo 174 do CTN. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001672-75.2004.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Data: 14/09/2023)

Portanto, exaurido está o prazo prescricional para a cobrança do valor objeto da execução fiscal, merecendo reforma a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, ser extinto o feito n. 5002145-09.2019.8.08.0024.

Ante o reconhecimento da prescrição, entendo por prejudicados os demais argumentos trazidos pela apelante e lançados no relatório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença proferida a fim de acolher os embargos à execução e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo, por conseguinte, os autos da Execução Fiscal n. 5002145-09.2019.8.08.0024.

Inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença do id. 8036653, ressaltando, desde logo, que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 02/07/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

VOTO VOGAL

Entendo por aderir à proposição da eminente relatora para dar provimento “
[...]ao recurso, para reformar a sentença proferida a fim de acolher os embargos à execução e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo, por conseguinte, os autos da Execução Fiscal n. 5002145-09.2019.8.08.0024.[...]”
, valendo acrescentar que, de igual modo, adiro ao desfecho da relatoria quanto dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que, no caso, a derrota do Município de Vitória na presente ação de embargos à execução fiscal, atrai o entendimento da
jurisprudência firme deste Tribunal quanto à prescindibilidade da Fazenda Pública arcar com as custas processuais na execução fiscal, salvo nos casos em que, vencida, deve ressarcir os valores adiantados pela parte contrária.

Com o adendo de tais razões,
acompanho
a eminente relatora
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões